Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700392-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE ANTONIO DE SOUZA DIAS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrido, com fundamento na nulidade do processo administrativo (no 055-013545/2008) e da respectiva cassação de sua CNH. II. O cerne na controvérsia, na origem, residia na ilegalidade do processo administrativo de cassação da carteira de habilitação em decorrência do cometimento de infrações durante o período de suspensão do direito de dirigir (infração prevista no art. 244, I, do Código de Trânsito). Na decisão ora revista, a e. magistrada a quo, por considerar que as infrações que deram causa à instauração do processo administrativo de cassação são anteriores ao recolhimento da CNH do autor (data de início do cumprimento da penalidade de suspensão), anulou a decisão que determinou a cassação da CNH do requerente (processo administrativo no 055-013545/2008). III. Contudo, no recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL (Id 15476279), as razões e o pedido de reforma não impugnam a sentença. Com efeito, a fundamentação recursal versa, equivocamente, sobre procedimento administrativo diverso (tese recursal fundada na inocorrência de prescrição do procedimento instaurado em 30/01/2013 por infringência ao Art.165, do Código de Trânsito). IV. Constata-se, portanto, a total inobservância ao princípio da dialeticidade (CPC, Art.932, III). E inaplicável a regra contida no parágrafo único do referido dispositivo, à luz do entendimento firmado pela Corte Superior, de que tal regra só incidiria aos casos de regularização de vício estritamente formal, e não para complementar a fundamentação de recurso já interposto (AgInt no AREsp 1269174/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018). V. Nesse contexto, não se conhece, pois, do recurso que, sem considerar o caso concreto, deixa de impugnar a ratio decidendi da sentença prolatada, sem apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a vindicada reforma. VI. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (STJ, Súmula 421). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal